Tribunal: TJMT
Processo: 1028017-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de abordagem policial, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade civil do Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição interna ou julgamento extra petita ao reconhecer a ocorrência de disparo de arma de fogo; (ii) incongruência na valoração probatória; (iii) omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à não exibição integral de imagens; (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (v) ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há julgamento extra petita, pois o órgão julgador pode valorar livremente o conjunto probatório, não estando adstrito às teses jurídicas das partes, desde que fundamentadamente, inexistindo violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
4. A alegada contradição quanto à prova do disparo não se verifica, uma vez que o acórdão utilizou o vídeo apenas como elemento contextual da perseguição, sem atribuir-lhe prova direta do fato, em consonância com a apreciação sistemática do acervo probatório.
5. Inexiste omissão quanto ao art. 400 do CPC, pois o acórdão reconheceu a suficiência das provas existentes, sendo a presunção decorrente da não exibição de documento relativa e superável pelo conjunto probatório, notadamente diante da admissão da fuga pelo próprio embargante.
6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
7. A insurgência quanto à premissa fática adotada revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A valoração do conjunto probatório pelo julgador, ainda que diversa da pretendida pela parte, não configura contradição ou omissão. 3. O magistrado não está adstrito às teses jurídicas das partes, podendo formar seu convencimento com base nas provas dos autos, desde que fundamentadamente.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028017-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO ALVES MOREIRA NETO - CPF: 035.173.361-22 (EMBARGANTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de abordagem policial, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade civil do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição interna ou julgamento extra petita ao reconhecer a ocorrência de disparo de arma de fogo; (ii) incongruência na valoração probatória; (
iii
) omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à não exibição integral de imagens; (
iv
) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (v) ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois o órgão julgador pode valorar livremente o conjunto probatório, não estando
adstrito
às teses jurídicas das partes, desde que fundamentadamente, inexistindo violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4. A alegada contradição quanto à prova do disparo não se verifica, uma vez que o acórdão utilizou o vídeo apenas como elemento contextual da perseguição, sem atribuir-lhe prova direta do fato, em consonância com a apreciação sistemática do acervo probatório.

5. Inexiste omissão quanto ao art. 400 do CPC, pois o acórdão reconheceu a suficiência das provas existentes, sendo a presunção decorrente da não exibição de documento relativa e superável pelo conjunto probatório, notadamente diante da admissão da fuga pelo próprio embargante.

6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

7. A insurgência quanto à premissa fática adotada revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A valoração do conjunto probatório pelo julgador, ainda que diversa da pretendida pela parte, não configura contradição ou omissão. 3. O magistrado não está
adstrito
às teses jurídicas das partes, podendo formar seu convencimento com base nas provas dos autos, desde que fundamentadamente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulino Alves Moreira Neto em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de sanar alegadas contradições, omissões e vícios de fundamentação, bem como de viabilizar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de abordagem policial ocorrida em 04 de novembro de 2021.

Na ocasião, o órgão colegiado reconheceu a culpa exclusiva da vítima como causa excludente do nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado.

Consignou, ademais, que a atuação dos agentes públicos se deu em estrita observância aos ditames legais, orientada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, destacando que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, expondo a risco a segurança pública.

Em suas razões recursais (ID 347518858), o embargante sustenta a existência de contradição lógica no acórdão, ao argumento de que foi considerada proporcional conduta, disparo de arma de fogo, cuja prática foi expressamente negada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação.

Alega que o ente estatal fundamentou sua defesa na inexistência de disparo, ao passo que o Tribunal reconheceu sua ocorrência e a reputou proporcional, o que configuraria julgamento extra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, por extrapolação dos limites da lide.

Aduz, nesse contexto, que o Poder Judiciário não poderia suprir a tese defensiva do réu, validando juridicamente fato não admitido pela parte adversa, mediante fundamento não deduzido nos autos.

Aponta, ainda, contradição entre o conjunto probatório e a conclusão adotada, afirmando que o vídeo da perseguição foi indevidamente utilizado como suporte fático da decisão.

Sustenta que o referido registro não capta o momento do disparo, de modo que não poderia embasar a conclusão de que o tiro ocorreu durante a fuga, o que evidenciaria incongruência interna na fundamentação do acórdão.

No que se refere à alegada omissão, afirma que o acórdão deixou de se manifestar acerca da aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e aos efeitos da não exibição de documento ou coisa.

Defende que, sendo objetiva a responsabilidade estatal, incumbia ao ente público comprovar a legalidade do uso da força letal.

Aduz que requereu a apresentação integral das imagens da ocorrência, tendo o Estado juntado apenas fragmento editado, razão pela qual sustenta que tal conduta enseja a presunção de veracidade de sua versão fática, no sentido de que o disparo ocorreu após a rendição, em local não captado pelas gravações apresentadas.

O embargante suscita, ainda, a existência de premissa fática equivocada, bem como cerceamento de defesa, ao argumento de que o Tribunal concluiu que o disparo atingiu região não vital, em dissonância com o laudo pericial, o qual apontaria destruição de massa óssea do pé e perda funcional permanente.

Relata que apresenta severas limitações de locomoção, necessitando do uso de muletas e de tratamento contínuo, sustentando que, sem a realização de prova pericial específica, o Tribunal não dispunha de elementos técnicos aptos a aferir a trajetória do projétil — se efetuado com a vítima rendida ou durante a fuga.

Afirma, por conseguinte, que a dispensa da produção de prova pericial, em contexto de controvérsia fática relevante, configura violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o pronunciamento expresso deste Tribunal acerca: (i) dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, diante da adoção de fundamento não suscitado pela parte ré; (
ii
) do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; (
iii
) dos artigos 373, § 1o, e 400 do Código de Processo Civil, no tocante à distribuição do ônus da prova e aos efeitos da não exibição integral das imagens; (
iv
) do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, quanto à responsabilidade civil do Estado por eventual excesso policial após a cessação da fuga; e (v) do artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da alegada utilização de premissa fática inexistente e ausência de enfrentamento de tese relevante, notadamente quanto à Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reforma do julgado, ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, conheço dos embargos de declaração.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Paulino Alves Moreira Neto em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Passo ao exame do mérito recursal, iniciando pela transcrição da ementa do acórdão embargado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA DO ABORDADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cidadão que alegou ter sido vítima de abordagem policial abusiva, com agressões físicas e disparo de arma de fogo, após empreender fuga de guarnição da Polícia Militar. Requereu indenização por danos morais, materiais e estéticos. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e a legalidade da conduta policial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas; e (
ii
) saber se a conduta dos agentes públicos caracteriza ato ilícito a ensejar responsabilização civil do Estado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se apresentam suficientemente instruídos e as provas requeridas revelam-se impertinentes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

4. A responsabilidade objetiva do Estado por ato de agente público pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

5. A fuga do abordado, com direção perigosa e em local de aglomeração pública, justificou a reação proporcional dos agentes estatais. Não comprovada a prática de violência desnecessária ou de excesso por parte dos policiais.

6. O disparo efetuado, conforme elementos dos autos, teve caráter de contenção e não configurou abuso. A alegação de agressões não encontra respaldo probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de ação policial legal e proporcional."

O embargante aponta a existência de seis vícios no acórdão, os quais examino à luz das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao primeiro vício, consistente em alegada contradição decorrente de fundamentação extra petita, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso teria negado a ocorrência de disparo de arma de fogo, enquanto o acórdão reconheceu tal fato e o reputou proporcional, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, da leitura atenta do julgado, verifica-se que o Colegiado não se valeu de fundamento estranho à lide, tampouco inovou na causa de pedir defensiva. Limitou-se, ao revés, à valoração do conjunto probatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, concluindo, com base nas provas constantes dos autos, pela ocorrência do disparo e pela proporcionalidade da atuação estatal.

Ressalte-se que o magistrado não está
adstrito
às teses jurídicas deduzidas pelas partes, podendo formar seu convencimento a partir dos elementos probatórios disponíveis, desde que o faça de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu.

Inexiste, portanto, julgamento extra petita ou violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No tocante ao segundo vício, atinente à suposta contradição entre a prova e a conclusão adotada, ao argumento de que o vídeo da perseguição não registra o momento do disparo, igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão não afirmou que a gravação comprova diretamente o disparo, mas apenas que ela evidencia a dinâmica da perseguição e a conduta imprudente do embargante, que
desobedeceu ordem
de parada e empreendeu fuga em condições de risco.

O referido elemento probatório foi corretamente valorado em conjunto com os demais elementos dos autos, servindo à demonstração da culpa exclusiva da vítima, e não à comprovação direta do disparo.

Não há, pois, contradição, mas apreciação sistemática e harmônica do acervo probatório.

Quanto ao terceiro vício, relativo à alegada omissão quanto à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, também não merece acolhida.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da suficiência probatória, consignando que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, a presunção decorrente da recusa de exibição de documento não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com o restante do conjunto probatório.

No caso concreto, a própria admissão do embargante quanto à fuga constitui fato incontroverso, suficiente para embasar a conclusão acerca da culpa exclusiva da vítima, não sendo a eventual ausência de gravações integrais apta a infirmar tal conclusão.

No que se refere ao quarto vício, consistente em alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de perícia técnica, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, assentando que o julgamento antecipado é legítimo quando os autos se encontram suficientemente instruídos.

Destacou-se, ainda, que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, aferir a pertinência e a necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Concluiu-se, ademais, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.

O quinto vício apontado, referente à alegada premissa fática equivocada quanto à região atingida pelo disparo, igualmente não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, em verdade, de inconformismo com a valoração das provas realizada pelo julgador.

O acórdão consignou, com base nos elementos disponíveis, que o disparo atingiu região não vital, conclusão que não configura omissão ou contradição, mas juízo de mérito insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

A pretensão de realização de perícia técnica, nesse contexto, revela mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Por fim, no que tange ao sexto vício, relativo ao prequestionamento, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente os pontos relevantes, inexistindo omissão a ser suprida.

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026